Tribunal: TJSP
Processo: 2186937-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §§2o, inciso II, e 2a-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da lei 8069/90.Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §§2o, inciso II, e 2a-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B, da lei 8069/90.Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Alegação de excesso de prazo afastada. Prazos para a conclusão dos atos processuais que não ostentam natureza peremptória. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2186937-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é paciente
MARCELO GUITARRARI e Impetrante FABIANO FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186937-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29094 ac
2
Voto n.o 29094
Habeas Corpus n.o 2186937-89.2020.8.26.0000
Comarca: Campo Limpo Paulista
Impetrante: Fabiano Francisco da Silva
Paciente: Marcelo Guitarari
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos
artigos 157, §§2o, inciso II, e 2a-A, inciso I, do Código Penal, e
244-B, da lei 8069/90.Indeferimento do pedido de liberdade
provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor
acerca da conveniência da medida que se revela pela
sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus
consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313,
do Código de Processo Penal. Caso concreto que não
recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
Alegação de excesso de prazo afastada. Prazos para a
conclusão dos atos processuais que não ostentam natureza
peremptória.
Constrangimento
ilegal
não
configurado.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fabiano Francisco da Silva, em
favor de MARCELO GUITARARI, contra ato do MM. Juiz de Direito da
1a Vara Criminal da Comarca de Campo Limpo Paulista, consubstanciado
na manutenção da prisão preventiva, do paciente, acusado da prática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186937-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29094 ac
3
delitos tipificados nos artigos 157, §§2o, inciso II, e 2a-A, inciso I, do
Código Penal, e 244-B, da lei 8069/90.
Sustenta, em síntese, excesso de prazo na formação da
culpa do paciente, pelo que pugna pela concessão da liberdade provisória
(fls. 1/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 54/56).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 60/63 e 65/68).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se dos autos que no dia 27 de março de
2019, o paciente, agindo em concurso com agente não identificado, além
do menor G.V.S.F, facilitando sua corrupção, teria subtraiu mediante
emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra
as vítimas João Victor Araújo dos Santos e Monica Victória Marques
Moraes, os aparelhos de telefone celular Samsung J5 e Iphone 5S, bem a
elas pertencentes.
Segundo narra a denúncia, nas circunstâncias acima
apontadas, o denunciado, juntamente com o adolescente infrator e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186937-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29094 ac
4
terceiro indivíduo ainda não identificado, previamente conluiados, decidiu
subtrair bens alheios. Assim é que, munido de uma arma de fogo, se
dirigiu até o local dos fatos, onde abordou as vítimas, que caminhavam
próximo à Prefeitura Municipal. Nessa ocasião, MARCELO e seus
comparsas surpreenderam as vítimas e, apontando-lhes uma arma de fogo,
subtraíram os aparelhos celulares das vítimas acima descritos, ocasião em
que as ameaçava, durante toda ação criminosa, dizendo que se elas
reagissem iria atirar nelas. Em seguida, na posse dos bens, os agentes se
evadiram. Diante dos fatos, a Guarda Municipal foi acionada e, após
diligências, identificaram o denunciado e o adolescente infrator.
Conduzidos à Delegacia de Polícia, foram reconhecidos pelas vítimas.
O paciente está sendo acusado da prática de roubo
majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, o que
legitima a manutenção da prisão cautelar com vistas a garantir a ordem
pública, considerando a violência e grave ameaça à pessoa, inerentes ao
tipo penal. Não se cogita da gravidade abstrata do delito, mas do perigo
concreto acarretado à vítima e à sociedade.
Desse modo, a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma clara
os motivos ensejadores da prisão preventiva, tomando por base os indícios
de autoria e materialidade do delito.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186937-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29094 ac
5
de Justiça:
“Tendo o decreto de custódia cautelar se fundado em indícios
suficientes de autoria e prova da existência do delito, a que se
acresce a necessidade de manter-se a ordem pública, descogita-
se, no caso, de constrangimento ilegal” (STJ - HC 32524/PR -
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - 5a Turma v.u. - j.
01/04/2004 - DJU 03/05/2004, p. 196).
Ademais, quanto à alegação do impetrante de
primariedade do paciente, fundamenta-se que desde que presentes os
motivos autorizadores da prisão cautelar, tal elemento se torna indiferente.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“A existência de condições pessoais favoráveis -
tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa - não tem o
condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema,
como ocorre na hipótese em tela.” (STJ, RHC
43239/RJ, Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, Julgamento: 21/08/2014)
Quanto ao alegado excesso de prazo, importante
destacar a inexistência de prazo legalmente estipulado cujo
descumprimento configure, de imediato, constrangimento ilegal. Além
disso, a hipótese não expõe letargia do Juízo na conclusão dos atos
processuais, mormente porque o feito aguarda apenas a juntada do exame
toxicológico do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186937-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29094 ac
6
Consoante a iterativa jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
(...) Os prazos indicados na legislação processual
penal para conclusão dos atos processuais não são
peremptórios, o que condiciona a aferição de
eventual
excesso
de
prazo
aos
critérios
da
razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades
de cada caso. (RHC 53012 / SP, Recurso Ordinário
em Habeas corpus no 2014/0275535-4, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 17/03/2015).
Anoto, por oportuno, que o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante da
conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando que a
custódia cautelar não viola o estado de não culpabilidade do paciente,
assegurado pela Constituição da República.
Também não se cogita de aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. A Lei n.o 12.403/11 admite o decreto da prisão
preventiva para os crimes dolosos apenados com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese deste writ, cuja
situação narrada nos autos e descrita nos documentos que o acompanham,
revela a insuficiência e a inadequação da aplicação das medidas cautelares
diversas da prisão.
A decisão, portanto, não é teratológica nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186937-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29094 ac
7
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR